Tribunal: TJBA
Processo: 0301163-90.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301163-90.2014.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS APELADO: MARIA DO SOCORRO BATISTA DE AMORIM Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXCLUSÃO DE NOME DO CADMUT (CADASTRO NACIONAL DE MUTUÁRIOS). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO RECEBIMENTO E POSSE DO IMÓVEL PELA APELADA. TRANSFERÊNCIA DIRETA DO IMÓVEL PARA TERCEIRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS. APELANTE AGENTE PROMOTOR DO PLANHAP. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 4.256/84. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0301163-90.2014.8.05.0274, em que figuram como apelante HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS e como apelada MARIA DO SOCORRO BATISTA DE AMORIM. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,